Tribunal: TJSP
Processo: 1068611-47.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:
Apelação cível – Direito marcário - Ação de abstenção de uso e indenização - Sentença que julgou os pedidos procedentes – Inconformismo da ré.
Preliminar – Nulidade da sentença em face do julgamento antecipado do pedido – Rejeição – Desnecessidade de perícia para a constatação da similaridade entre os logotipos e conjuntos-imagens dos produtos das partes, facilmente perceptível no caso -

Ementa:
Apelação cível – Direito marcário - Ação de abstenção de uso e indenização - Sentença que julgou os pedidos procedentes – Inconformismo da ré.
Preliminar – Nulidade da sentença em face do julgamento antecipado do pedido – Rejeição – Desnecessidade de perícia para a constatação da similaridade entre os logotipos e conjuntos-imagens dos produtos das partes, facilmente perceptível no caso - Preliminar afastada.
Mérito - Imitação da logotipia e dos conjuntos-imagens dos bolinhos da marca "ANA MARIA", de titularidade da autora - Aproveitamento parasitário e prática de concorrência desleal configurados, com evidente risco de confusão do público consumidor - Alegação de que os danos morais não foram provados - Descabimento - Os danos morais, na espécie, são presumidos - Precedentes desta Corte e do STJ - Pedido subsidiário de redução do montante eleito pelo juízo singular - Não acolhimento - Elementos probatórios que evidenciam a necessidade de arbitramento expressivo, de molde a desincentivar condutas semelhantes - Ré que chegou a reconhecer a semelhança entre os logotipos, comprometendo-se a cessar o ilícito, mas não o fez - RECURSO IMPROVIDO.